Tribunal: TJES
Processo: 5001818-92.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001818-92.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRUNO DA CONCEICAO ELER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001818-92.2026.8.08.0000

REQUERENTE: BRUNO DA CONCEICAO ELER

Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES40650

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXTRAVIO DE DOCUMENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. CARTA DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. TESTEMUNHO INDIRETO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de BRUNO DA CONCEIÇÃO ELLER, com base no inciso I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando desconstituir sentença condenatória transitada em julgado proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Mateus/ES, que aplicou pena de 9 anos e 4 meses de reclusão pelo crime do inciso IV do § 2º do art. 121 combinado com o inciso II do art. 14, ambos do Código Penal. O requerente sustenta erro judiciário por extravio de carta de retratação da vítima que inviabilizou perícia grafotécnica, configurando perda de uma chance probatória e quebra da cadeia de custódia, além de alegar condenação baseada em reconhecimento irregular e testemunho de "ouvir dizer".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o extravio de documento original reconhecido antes da pronúncia configura nulidade absoluta ou prova nova apta a rescindir o julgado; (ii) estabelecer se a ausência de insurgência da defesa em momento oportuno caracteriza a "nulidade de algibeira"; e (iii) verificar se a condenação é manifestamente contrária à evidência dos autos em razão do procedimento de reconhecimento e da natureza dos testemunhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O extravio da carta de retratação, embora decorrente de desídia estatal, não constitui prova nova por ser fato amplamente debatido e reconhecido pelo juízo de origem ainda na fase de instrução da ação penal originária.

A defesa técnica, ao ser intimada do extravio antes da decisão de pronúncia e optar por não arguir nulidade em sede de Recurso em Sentido Estrito ou em plenário, utilizando inclusive a cópia do documento como estratégia perante o Conselho de Sentença, incorre em "nulidade de algibeira", operando-se, assim, a preclusão.

A inexistência de prejuízo demonstrado (pas de nullité sans grief), conforme o art. 563, do Código de Processo Penal, impede a anulação do processo, visto que a cópia do documento extraviado foi exibida aos jurados e a condenação amparou-se em outros elementos probatórios.

A superveniência de mudança no entendimento jurisprudencial, por si só, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses absolutamente excepcionais de orientação pacífica e relevante. Ademais, ainda que se aplicasse o Tema Repetitivo 1.258, o procedimento do art. 226, do Código de Processo Penal, seria prescindível, pois a vítima possuía vínculo anterior com o réu.

O depoimento da vítima em sede policial qualifica-se como prova irrepetível de alto valor epistêmico em razão de seu falecimento precoce, não se tratando a condenação de decisão baseada exclusivamente em testemunhos indiretos ou sem amparo fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A estratégia de reservar nulidade para momento posterior ao resultado desfavorável (nulidade de algibeira) é repelida pelo princípio da boa-fé processual e pela preclusão.

É desnecessário o rito do art. 226 do CPP quando houver prévio conhecimento entre vítima e autor.

A soberania dos veredictos deve ser preservada quando a decisão do Júri encontra suporte em provas irrepetíveis e judicializadas.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV; CP, art. 14, II; CPP, art. 226; CPP, art. 563; CPP, art. 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.258 (REsp 1.953.602/SP); STJ, AgRg na RvCr n. 6.633/DF; STF, HC 263592 AgR; STF, HC 258813 AgR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001818-92.2026.8.08.0000

REQUERENTE: BRUNO DA CONCEICAO ELER

Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES40650

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
BRUNO DA CONCEIÇÃO ELLER
, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, com o objetivo de desconstituir a r. Sentença transitada em julgado proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Mateus/ES (ID 18090342, pp. 23/27), nos autos da Ação Penal nº 0008896-67.2015.8.08.0047, por meio da qual foi condenado pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em sua Petição Inicial (ID 18089924), o Requerente sustenta a ocorrência de erro judiciário decorrente do extravio de prova documental crucial (carta de retratação da vítima) sob custódia estatal, o que teria inviabilizado a realização de perícia grafotécnica deferida pelo juízo. Alega a configuração da Teoria da Perda de uma Chance Probatória e a quebra da cadeia de custódia , argumentando que a condenação remanescente fundou-se exclusivamente em testemunho indireto (hearsay testimony) e reconhecimento fotográfico irregular.

Diante de tais vícios, pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, pelo reconhecimento da nulidade absoluta do processo desde o extravio do documento, com a consequente anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ou, subsidiariamente, pela sua absolvição direta com fundamento no princípio in dubio pro reo, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.

Em relação aos fatos, extrai-se da denúncia que, no dia 03/10/2015, por volta de 22h18min, no Bairro Vila Nova, em São Mateus, o réu, utilizando arma de fogo, com vontade de matar, desferiu vários disparos contra a vítima Paulo Henrique Chaves Cesar, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima fora socorrida e levada ao Hospital.

Consta dos autos que a vítima estava no meio da via pública quando um carro VW Fox, de cor escura, em que estava o réu e mais três indivíduos não identificados, munidos de arma de fogo, efetuaram vários disparos em direção ao ofendido com intenção de matá-lo.

Segundo a peça acusatória, a vítima foi atingida por um disparo nas costas, momento em que caiu e ficou escondida embaixo de um carro.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação sui generis somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

Na espécie, o requerente sustenta que a condenação seria manifestamente contrária à prova dos autos e que o extravio do documento original de retratação, no qual a vítima teria declarado sua inocência, configuraria prova nova apta a ensejar a revisão, bem como nulidade absoluta por falha estatal.

Todavia, a análise detida dos autos revela que o extravio do documento foi expressamente reconhecido ainda no curso da ação penal originária, tanto pelo magistrado quanto pelas partes, tornando-se um ponto central do processo antes mesmo do trânsito em julgado.

Conforme se depreende da análise dos documentos, a defesa de Bruno da Conceição Eller havia juntado, nas folhas 88/89 dos autos físicos (ID 18089930, pp. 42/43), uma carta de retratação na qual a vítima o inocentava dos disparos.

Após a notícia do falecimento da vítima, o Ministério Público apresentou manifestação nos autos requerendo a realização de perícia grafotécnica no documento para averiguar se a assinatura foi firmada pela vítima, o que levou o juízo de origem a deferir a realização da perícia para atestar a autenticidade da assinatura (ID 18089932, p. 19)

Nada obstante, a falha procedimental apontada pela defesa, isto é, o extravio do documento original, foi formalmente reconhecida pelo juízo de origem (ID 18090337, p. 01) em decisão datada de 14 de agosto de 2017.

Nesse sentido, o magistrado identificou que, por desídia da Polícia Civil, os documentos originais foram perdidos após serem enviados à Delegacia.

Impõe-se ressaltar que a defesa técnica fora intimada dessa decisão (ID 18090337, p. 11). Diante da inércia, fora prolatada a sentença de pronúncia. A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, no qual limitou-se a sustentar que o réu não poderia ser prejudicado pelo extravio, pleiteando a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, sem, contudo, arguir nulidade processual.

A Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, manteve a pronúncia, que não foi objeto de recurso.

Com a descida dos autos, a defesa requereu a exibição da cópia da declaração em plenário (ID 18090339, pp. 43/45). O órgão ministerial, por sua vez, opinou pelo seu desentranhamento dos autos, haja vista que “não é dotado de qualquer validade, pois sequer teve a firma reconhecida. Ademais, da simples observância visual do documento assinado pela vítima à fl. 13 perante a autoridade policial e a assinatura acostada à fl. 89, denota-se a incompatibilidade de grafias”. Mesmo com a negativa, todavia, o juízo a quo deferiu o pedido da defesa de exibição em plenário da declaração (ID 18090341, p. 28).

Nesse contexto, evidencia-se que a defesa, ciente da impossibilidade de realização da perícia grafotécnica antes mesmo da pronúncia e da sessão plenária, optou por não suscitar nulidade em momento oportuno, prosseguindo no feito e utilizando, inclusive, a cópia do documento como estratégia defensiva perante o Conselho de Sentença.

Tal postura configura a denominada "nulidade de algibeira", estratégia rechaçada pelos Tribunais Superiores, por implicar comportamento processual contraditório (STJ, AgRg na RvCr n. 6.633/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025; ). Ao anuir com o encerramento da instrução e participar ativamente do Plenário do Júri sem insurgência imediata quanto à perda da prova, a defesa permitiu a consumação da preclusão, impedindo que o tema seja revisitado agora em sede de revisão criminal como se fosse um fato novo ou uma nulidade imprevista.

Também sobre o tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que
“O CPP disponibiliza para o acusado o instrumento processual para que a defesa suscite todas as nulidades e defenda suas teses. Todavia, a defesa não tem o direito de suscitar qualquer nulidade, relativa ou absoluta, quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira”
(STF, HC 263592 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2026 PUBLIC 08-01-2026).

Sob a ótica do princípio do venire contra factum proprium, que veda o comportamento contraditório e é plenamente aplicável ao processo penal, não é lícito à defesa comportar-se como se o processo estivesse hígido para, após a condenação transitada em julgado, sustentar a imprestabilidade de todo o rito devido a um fato processual que já era de seu pleno conhecimento.

A aceitação tácita do prosseguimento do feito gera uma legítima expectativa de validade dos atos processuais e, à época, poderia representar uma estratégia da defesa. Não há que se falar, assim, na invocação da Teoria da Perda de uma chance probatória.

Além disso, o sistema de nulidades no direito brasileiro é regido pelo princípio pas de nullité sans grief, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo comprovado para a acusação ou para a defesa.

Impõe-se ressaltar que a condenação baseou-se em provas irrepetíveis e judicializadas que corroboram a tese acusatória, tornando a perícia da carta de retratação um elemento secundário e dispensável para o desfecho da causa, mesmo porque a exibição da cópia do documento foi admitida para ser analisada durante o julgamento plenário. À vista disso, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, que julga com base no sistema da íntima convicção, deve ser mantida.

Destaca-se, ainda, no tocante às alegações relativas à observância estrita do rito previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, o entendimento segundo o qual o procedimento deve obedecer às formalidades estabelecidas no referido dispositivo, sob pena de nulidade do ato de reconhecimento e dos atos subsequentes, trata-se de uma orientação firmada no âmbito do Tema Repetitivo n. 1.258, julgado em 30/6/2025 (STJ, REsp n. 1.953.602/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Nesse ponto, a superveniência de mudança no entendimento jurisprudencial, por si só, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses absolutamente excepcionais de orientação pacífica e relevante (STJ, RvCr n. 5.620/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023), o que não se verifica na espécie. Isto porque, à época, coexistiam entendimentos no sentido de que o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal possuía caráter facultativo, bem como de que eventual irregularidade seria superada pela confirmação do reconhecimento em juízo, compreensão que, inclusive, encontrava amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF, HC 258813 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025).

Ainda que fosse o caso de aplicar o Tema 1.258, o próprio tema repetitivo traz como uma de suas teses que o procedimento não se aplica quando o reconhedor conhece a pessoa a ser reconhecida (“Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”). Nesse diapasão, a vítima relatou “que já conhecida Bruno, pois a mãe do declarante já ajudou Bruno uma vez e até conseguiu emprego para ele”.

Prosseguindo, também não é o caso de condenação lastreada em testemunhos indiretos (de “ouvir dizer”).

Com efeito, a vítima, quando ouvida em sede policial, identificou Bruno da Conceição Eller como um dos ocupantes do veículo VW Fox de onde partiram os disparos, indicando inclusive que o réu estava no banco de trás e que o conhecia previamente. Tais declarações, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, devem ser consideradas provas irrepetíveis e de alto valor epistêmico, dado o falecimento da vítima antes da instrução processual.

Somando-se a isso, há o depoimento judicial do Policial Militar Paulo Araújo Sampaio (ID 18089931, p. 34) que relatou ao juízo ter entrevistado a vítima no hospital logo após o crime. Segundo o militar, Henrique confirmou expressamente que Bruno era um dos autores da tentativa de homicídio.

Nesse diapasão, não se pode dizer que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, pois a versão do órgão ministerial encontra amparado no standard probatório produzido.

À vista do exposto, não é o caso de sentença contrária ao texto da lei e/ou à evidência dos autos. Pelas razões já explicitadas, também não se verifica a existência de prova nova de inocência.

A manutenção da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, portanto, revela-se medida que se impõe, à míngua de qualquer das hipóteses taxativas autorizadoras da revisão criminal.

O pedido subsidiário de absolvição “direta” igualmente não merece acolhimento. De um lado, porque o conjunto probatório produzido mostra-se suficiente para amparar a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença. De outro, porque a definição acerca da autoria dos crimes dolosos contra a vida insere-se na esfera de competência constitucional do Tribunal do Júri, cuja soberania dos veredictos deve ser preservada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator em julgar improcedente o recurso.